Tribunal: TJMT
Processo: 0007048-16.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007048-16.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA - CPF: 188.141.236-91 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO ENTE FAZENDÁRIO – EQUIDADE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELO APELADO – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o que vem sendo decido pelos Tribunais Pátrios, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal (no 2860-68.2003.8.11.0007 - código no 25926) promovida contra
José Luiz Augusto Teixeira
, extinguiu o processo em razão do levantamento do imóvel conscrito pela Fazenda Pública, em face de este se tratar de bem de família, porquanto, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, III,
a
, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, ambas as partes no pagamento dos honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca.

O Apelante interpõe o presente recurso, a sustentar que o ato sentencial deve ser reformulado, a fim de que os honorários advocatícios sejam suportados apenas pelo Apelado, em razão do princípio da causalidade, já que, à época da constrição patrimonial, não tinha ciência de que se tratava de bem de família.

O Apelado não apresenta contrarrazões, eis que se limita a pugnar pelo levantamento da penhora de maneira imediata (ID no 5000197). O pedido, entretanto, foi rejeitado pelo Magistrado Singular, em face de que para a contemplação do requerimento, a Sentença haveria de transitar em julgado (ID no 5000200).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020